Tribunal: TJDFT
Processo: 0706622-09.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (CP, ART. 147) E VIAS DE FATO (LCP, ART. 21) PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6. MOTIVAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
2. O conjunto probatório encontra-se coeso, não restando dúvidas sobre a autoria e a materialidade das infrações penais de ameaça e vias de fato praticadas em contexto de violência doméstica, sendo incabível o pleito absolutório.
3. O delito de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, bastando a demonstração do efetivo temor causado na vítima pelas palavras, gestos ou ações do acusado. A seu turno, a caracterização das vias de fato prescinde de exame de corpo de delito, porquanto trata-se de infração penal subsidiária, de modo que a prova testemunhal se mostra idônea para a comprovação do delito.
4. Em relação à dosimetria da pena, afigura-se necessária a readequação para compatibilizá-la com os parâmetros fixados pelo STJ no sentido de que é aconselhável a majoração à fração de um sexto quando inexistente fundamentação concreta em sentido contrário. Precedentes STJ e TJDFT.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para reduzir a pena da contravenção penal de vias de fato para 17 (dezessete) dias de prisão simples.